Tribunal: STF
Processo: ARE 1508054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA (POR DUAS VEZES), (CP, ART. 147 C/C ART. 69, NA FORMA DO ART. 5º, III E SS DA LEI 11.340/2006) E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO SENTENCIANTE. INACOLHIDO. AÇÃO CIVIL EX DELITCTO. PREVISÃO DO ART. 387, IV, CPP. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quando da instrução, a vítima relatou, in litteris:



      […] que, estava se separando do acusado, ocasião em que ele lhe disse para arranjar outro homem e falou muitos palavrões; que seu filho se envolveu; que o acusado puxou a faca para seu filho, ameaçando-o também; que o acusado disse que a declarante estava merecendo morrer; que o réu chegou a pegar a faca, mas não foi para cima do seu filho, porque entrou na frente; que confirmou que, quando ainda moravam juntos, o acusado disse ‘veja o que você está fazendo se não eu te mato’; que, no dia 27 de agosto, o acusado chegou em casa e queria jogar as panelas fora porque a declarante não queria fazer o café, e o acusado não queria sair de casa, mesmo já separados, então ele ficava a ameaçando; que, quando seu filho chamou o acusado de vagabundo, ele puxou a faca para seu filho; que quando interveio, empurrou o acusado; que o acusado só a ameaçou, mas não foi para cima da declarante com a faca;que, após o fato, o réu ficou enviando mensagens para a sua irmã, proferindo xingamentos em seu desfavor; que, atualmente, o acusado não está a incomodando mais; que o réu disse ‘é por isso que mulher morre, e, você não tenha cuidado não! Que se eu te pegar, eu te mato’; que o a cusado só evadiu-se da casa das partes, após a concessão das medidas protetivas de urgência; […]. 



    O declarante Paulo Cledson Santos Oliveira afirmou perante o Juízo:



      […] que a vítima é sua genitora; que no dia dos fatos, o réu ameaçou a sua mãe;que o acusado estava com uma faca na cintura; que se intrometeu na discussão entre as partes, momento em que, de acordo com a informação dita pela vítima para ele, o réu disse ‘aqui para o seu filho’, mostrando o objeto perfurocortante para a vítima; que a ofendida determinou que o acusado saísse do local e afirmou que chamaria a polícia; que no momento citado, em que o réu mostrou a faca, estava na parte de cima da residência, e por isso não assistiu; que as partes ficavam querendo ir um para cima do outro, razão pela qual se intrometeu e não deixou o acusado ir para cima da sua mãe e batê-la; que não seria a primeira vez que o acusado a agredisse; que intrometeu-se para evitar que o seu padrasto batesse novamente em sua genitora; que o réu também discutiu com vizinhos e pegou uma faca grande de cabo branco, momento em que o declarante puxou a sua mãe; que não ouviu o réu ameaçando a sua genitora de morte, porém assistiu este indo para cima da vítima com a faca na cintura; que após o fatídico, as partes se separaram; que a discussão foi com a genitora do réu [...]



    Observo que a declaração da ofendida permaneceu coerente ao longo de toda a instrução processual, corroborada pela oitiva do declarante, não havendo motivos para não considerá-la e em detrimento das palavras do réu, que se resguardou a alegar a inexistência de provas suficientes para a condenação, negando a autoria dos fatos.



    Há de se levar em consideração que a aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas.



    (...)



    Com efeito, sobre a legitimidade do pleito de indenização, restou decidido que o pedido para a fixação de reparação de danos pode ser formulado tanto pela vítima quanto pelo Ministério Público na denúncia.



    Foi assim que ocorreu no presente caso, já que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos (pp. 98):



    [...] Requer, de acordo com o teor do art. 9º, § 4º, da Lei 11.340/2006 c/c art. 387, inciso IV, do CPP, que seja fixado valor a título de reparação de danos em decorrência da violência sofrida pela vítima [...] 



    Portanto, foi oportunizada à defesa a manifestação a respeito do pleito indenizatório requerido pelo Ministério Público, na resposta à acusação, durante a audiência de instrução e em sede de alegações finais. Sendo assim, a pretensão veiculada pelo recorrente não merece prosperar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente